Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703008-28.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FAUSTO PAULO APELADO: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE, DELY GOMES LUZ FILHO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso e ao pedido para aplicação de multa (art. 1.026, §2o, do CPC), suscitados nas contrarrazões. (ID 43540409, Pág. 3 e 6). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator